Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DENÚNCIA CONGRUENTE. CONDUTA TÍPICA DESCRITA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL STF.
I- Se a denúncia cita o resultado do teste etilômetro realizado no momento da abordagem policial, cuja concentração de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões foi superior ao estabelecido no inciso I do §1o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não há que se falar em atipicidade, pois a conduta delitiva de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada encontra-se devidamente descrita.
II- O reconhecimento da voluntariedade para a realização da etilometria como atenuante inominada é cabível quando o teste for imprescindível para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Se o estado de embriaguez pode ser comprovado por outros meios de prova, não incide a redução da pena prevista no art. 66 do CP.
III- Não se reduz a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, somado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no RE 597270 QO-RG, decidiu, em sede de repercussão geral, pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158).
VII- Recurso conhecido e desprovido.